Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706146-27.2022.8.07.0017 RECORRENTE: TIAGO LANDIM FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave e descumprimento de medidas protetivas de urgência, sendo-lhe cominada as penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, ambas em regime semiaberto, além de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 à vítima. 2. A Defesa pretende a absolvição do réu, alegando insuficiência probatória, legítima defesa e lesões recíprocas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa do delito; a revisão da dosimetria; a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena; a exclusão da condenação por danos morais ou que o valor do dano seja compensado com os valores transferidos para a conta da vítima durante a prisão do acusado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do acusado pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se houve legítima defesa ou lesões recíprocas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa; (iv) revisar a dosimetria da pena e o regime de cumprimento; (v) analisar a possibilidade de excluir ou compensar a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. 5. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima, corroborado pelas fotografias, prontuários médicos, Laudo de Exame de Corpo de Delito indireto, bem como o depoimento das testemunhas, comprova de maneira robusta a materialidade e autoria dos crimes, bem como o dolo do acusado. 6. A versão do acusado, no sentido de que a vítima se machucou ao agredi-lo, está isolada nos autos. Não há, nos autos, provas de lesões sofridas pelo réu, tampouco registro de ocorrência ou atendimento médico que sustentem a tese de legítima defesa, lesões recíprocas ou desclassificação para a modalidade culposa do delito de lesão corporal. 7. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, eis que idônea a fundamentação, como comprovado pelos prontuários e relatório médicos. 8. Apesar do quantum da pena, correta a fixação do regime semiaberto, diante da reincidência dolosa. 9. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Comprovada a responsabilidade do réu, o dano tem natureza in re ipsa. Ausentes dados relacionados às condições do ofensor, considerando a gravidade dos fatos e a extensão dos danos causados à vítima, considera-se razoável e proporcional a indenização mínima de R$ 2.000,00, fixada na sentença. 10. O pedido de compensação da indenização com valores transferidos à vítima é inovação recursal e demanda dilação probatória, devendo ser formulado em autos próprios. IV. DISPOSITIVO: 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: artigos 33, §2o, alínea c, 44, 77 129, § 1o, inciso III, e § 10, do Código Penal; artigos 5o, inciso III, e 24-A, da Lei no 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: Tema 983, STJ. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A da Lei 11.340/06, 129 do Código Penal, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando que não há prova de que tenha enviado mensagens à vítima ou descumprido medidas protetivas, pois esta tinha acesso às redes sociais e contas do acusado, mantendo contato e retomando relacionamento. Defende a absolvição pelo descumprimento das medidas e pelo crime de lesão corporal, alegando ausência de dolo, autoria e materialidade, além de inconsistências nos laudos e depoimentos. Argumenta que a condenação baseou-se apenas na palavra da vítima, sem elementos seguros, e requer também o afastamento da reparação por danos morais, por falta de comprovação, ou sua compensação com valores transferidos à vítima. Articula, ainda, a aplicação do princípio da presunção de inocência; b) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, asseverando a ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso sem fundamentação idônea, em afronta aos critérios previstos nas referidas normas, requerendo a readequação para regime mais brando. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por afronta ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, 33, 59 e 129, todos do Código Penal, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, Melhor não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que tal dispositivo constitucional não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028